Tribunal: TJES
Processo: 5007035-20.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007035-20.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: SARA GABRIELE RODRIGUES DANTAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007035-20.2021.8.08.0024.

RECORRENTE:
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
SARA GABRIELE RODRIGUES DANTAS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR ULTRAPASSADA. COMPROVADO QUE AUTOR É PROPRIETÁRIO DO APARELHO. DEFEITO NA TECLA DO NOTEBOOK. AUSÊNCIA DE PEÇAS DE REPARO. AUSÊNCIA DE APARELHO IDÊNTICO NO ESTOQUE. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESATUALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata de ação de indenização por dano material e moral ajuizada por SARA GABRIELE RODRIGUES DANTAS em face de LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que em 29/11/2019, adquiriu um produto notebook LG GRAM, modelo 14 Z980-G.BH51P1, no valor de R$3.771,08 com um ano de garantia. Ocorre que, em novembro de 2020, ainda no período de garantia, soltou uma tecla do notebook, a requerente levou o aparelho para a assistência técnica autorizada, onde foi informada que o reparo do produto não seria possível por ausência de peça da fabricante, motivo pelo qual, em 19 de novembro de 2020, a empresa fabricante LG fez a proposta de devolução do valor integralmente pago pelo requerente no produto.

A requerente relata ainda que questionou se havia a possibilidade de ser enviado um produto novo, pois com o valor do produto antigo não seria possível comprar um produto novo com as mesmas configurações, porém foi informado pela que o notebook estava em falta. Ocorre que em 26 de janeiro de 2021 a autora adquiriu o mesmo produto (idêntico), no valor de R$ 5.299,99, com uma diferença de R$1.527,92 do produto adquirido em 29/11/2019, motivo pelo qual, pleiteia a condenação da ré em indenização por danos morais e danos materiais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial,
CONDENANDO
à Ré ao
pagamento no valor de R$ 1.527,92 (mil, quinhentos e vinte sete reais e noventa e dois centavos) à título de dano material, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do desembolso, bem como ao pagamento solidário da quantia de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
à titulo de dano moral,
corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da prolação da sentença.

RESOLVO O MÉRITO,
na forma do artigo 487, I, do NCPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº
7643127
, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, a perda do objeto, bem como a incompetência do juizado especial. Seguidamente, no mérito alega a devolução do valor pago pelo produto, a ausência dos danos materiais, e inexistência danos morais, e subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, a recorrente alegou perda do objeto, sob alegação de devolução do valor pago pelo produto, entretanto, o valor pago estava desatualizado, e, somente, após proferida sentença, foi findada a obrigação.

Ainda em preliminar, a recorrente alegou a incompetência do juizado especial pela complexidade da causa, contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Adentro ao mérito.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença não merece reforma.

A recorrida adquiriu um notebook da marca da recorrente e, após quase um ano de uso, este aparelho soltou uma tecla. Devido a isso, o consumidor requereu o conserto à assistência técnica da recorrente. Ocorre que meses depois, a empresa fez a devolução do valor pago na época, de forma desatualizada.

Diante disso, entendo que a empresa não cumpriu com suas obrigações conforme art. 18,
§1º, II
do CDC. Vejamos:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; [...]

Com isso, entendo que fere o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a recorrente devolve o valor desatualizado, impossibilitando a recorrida de comprar aparelho semelhante ou igual ao comprado em 29/11/2019, visto a desvalorização da moeda.

Desse modo, tem-se que restou configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar. Consoante a isso, entendo que cabe ao recorrente restituir o valor atualizado, em sede de danos materiais, conforme aludido.

A respeito do dano moral indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Pois bem, a indenização por danos morais considera a lesão causada, e seu
quantum
indenizatório corresponde ao valor necessário para
reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito, sem que seu valor seja exorbitante ou irrisório, dentro dos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a dor da vítima com a análise econômica dos envolvidos.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, entendo que o valor de R$3.000,00, encontra-se adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)